Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA FUNDADA SUSPEITA. ARTIGO 244 DO CPP. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 DO INTERVALO DA PENA.
1. A falsa identidade perante a autoridade policial é fato típico, porquanto não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal. Precedentes: RE 561.704-AgR, HC 92.763, HC 73.161, HC 72.377. Tal entendimento resta pacífico na jurisprudência do TJDFT, no Tema 646 em Recurso Repetitivo e na Súmula 522 do STJ ("A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa") e no Tema 478 em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral do STF.
2. Restou comprovada a fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial e busca pessoal diante do nervosismo do réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.
3. É proporcional o aumento de um mês de pena em razão dos maus antecedentes como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, uma vez que o intervalo do mínimo e máximo de pena para o crime de falsa identidade é de nove meses, restando o aumento inferior a 1/8. A escolha entre o aumento de 1/6 ou 1/8 não é razão para reforma da sentença, sendo ambas as formas possíveis de aplicação na dosimetria da pena segundo precedentes do STJ. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1618590.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.